Tribunal: STF
Processo: HC 253145
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luís Felipe Obregon Martins (e outro), em favor de Thiago Roberto Soteli, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 968.504/SC.



    Narram os impetrantes que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas (art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal). (eDOC 1)



    Entendem que não subsistem os fundamentos do decreto preventivo, haja vista que “a gravidade abstrata do delito retromencionado ou a referência genérica a elementos inerentes ao próprio tipo penal supostamente violado não bastam à custódia preventiva do acusado, caso não tenha sido apontado elemento concreto algum que a fundamente”. (p. 12)



    Ressaltam que contra o paciente paira apenas uma condenação criminal anterior, cuja punibilidade foi extinta em 2019, de modo que, ultrapassados 5 anos da extinção da pena, o réu é considerado primário.



    Destacam, ainda, que a segregação cautelar somente foi decretada após 8 meses da prática delituosa, bem como que nesse ínterim o paciente e a vítima Sabrina se reconciliaram, de modo que não há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para a revogação da prisão preventiva, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 24.02.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, manteve a prisão preventiva do paciente com espeque nos seguintes fundamentos:



    “No presente caso, a análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão recorrido, permitem a conclusão de que a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta atribuída, haja vista que o paciente, juntamente com outro acusado, cometeram o crime de roubo qualificado, pelo emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vitimas, que foram mantidas reféns, tendo os pés e mãos amarrados, bem como as bocas amordaçadas por panos, sendo ameaçadas por todo o tempo em que se deu o delito - fl. 42.



    [...]



    De mais a mais, no tocante à tese referente a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar, verifica-se que tal matéria não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. 



    Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar”. (eDOC 2, p. 1-2)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina confirmou a prisão decretada pelo Juízo de primeiro grau nos seguintes termos:



    “Segundo consta dos autos, no dia 20 de fevereiro de 2024, por volta das 21h, em um salão de beleza localizado na Rua Hermann Tribess, nesta cidade, as vítimas Sabrina Ouriques e Andréia Sizerio foram vítimas de um crime de roubo com emprego de arma branca, além de restrição da liberdade. Durante a ação, o autor dos fatos não apenas subtraiu pertences, mas também cortou o cabelo de Sabrina, afirmando que havia sido pago para realizar o ato, o que sugere um possível elemento de vingança pessoal. O autor, após cometer o roubo, fugiu do local com sacolas de pertences roubados, tomando rumo ignorado.



    Imagens de câmeras de segurança próximas registraram o momento em que o autor dos fatos desembarcou pelo banco de trás do veículo de propriedade de Thiago Roberto Soteli, ex-companheiro de Sabrina. Após desembarcar do automóvel, o agente dirigiu-se ao salão de beleza para cometer o delito. No ponto, vale destacar que Thiago confirmou que o veículo flagrado nas imagens é seu, embora não tenha apresentado qualquer justificativa plausível para tanto.



    A investigação revelou que Thiago manteve contato com Ariel da Silva, indivíduo com antecedentes criminais por roubo, no dia do crime. Foram registradas ligações e videochamadas momentos antes e logo após o assalto, o que sugere que ambos estavam coordenando a ação criminosa. Estranhamente, Thiago bloqueou o contato de Ariel horas depois do crime e também não apresentou justificativa perante a autoridade policial.



    O investigado Ariel estava em saída temporária do sistema prisional na data dos fatos e não retornou no prazo previsto. Suas características fisicas coincidem com as descritas pelas vítimas, reforçando sua identificação como possível autor material do crime.



    A sequência dos eventos sugere que o roubo foi premeditado, possivelmente envolvendo motivações pessoais relacionadas ao término do relacionamento entre a vítima Sabrina e o investigado Thiago.



    Assim, em linha de princípio, há elementos suficientes acerca da materialidade delitiva e indícios de autoria que recaem sobre os representados.



    Quanto ao periculum libertatis, entendo que as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais dos representados justificam a decretação da prisão preventiva.



    Isso porque o crime em questão é de extrema gravidade, o que reclama uma atuação jurisdicional enérgica e contundente, pois, conforme se depreende sumariamente do contexto probatório, o modus operandi do delito sugere a repercussão negativa no meio social, motivo pelo qual as prisões são necessárias para a garantia da ordem pública.



    Com efeito, o crime foi praticado dentro de um salão de beleza, onde Sabrina estava trabalhando e Andréia fazia as unhas, sendo que ambas certamente não esperavam sofrer um ataque durante essa atividade rotineira. O assalto foi marcado por grave constrangimento, com o emprego de arma branca e restrição da liberdade das vítimas, o que demonstra o acentuado potencial lesivo da conduta dos representados.



    Percebe-se, assim, que "A gravidade com que o ilícito foi perpetrado a qual destoa da gravidade abstrata do tipo penal - bem demonstra a necessidade de acautelar o meio social, uma vez que o modus operandi adotado na prática delitiva revela agressividade exacerbada por parte de seus executores." (TJSC, Habeas Corpus n. 2012.017766-9, de Cunha Porã, rel. Des. Torres Marques, j. 03-04-2012).



    Além disso, o histórico criminal dos representados (evento 5) demonstra que possuem antecedentes criminais, evidenciando a sua periculosidade social e o risco concreto de reiteração delitiva.



    Logo, é possível concluir que a livre circulação dos representados no meio social acarreta nítido risco à ordem pública, sobretudo diante das circunstâncias do crime, que demonstram que Ariel da Silva e Thiago Roberto Soteli são indivíduos irresponsáveis e despreocupados com os danos que suas condutas podem gerar”. (eDOC 2, p. 6-7)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Registra-se que, no caso concreto, a prisão cautelar justifica-se pelo modus operandi do delito, pelo risco de reiteração delitiva, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pois consta dos autos que o paciente e outro corréu foram denunciados como incursos no art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal, após supostamente o corréu Ariel, a mando do paciente, portando arma branca e com extrema violência, invadir o salão de beleza de Sabrina (ex-companheira do paciente), roubar seus pertences e de clientes, cortar o cabelo de Sabrina e restringir sua liberdade e de outra vítima.



    Desse modo, a gravidade concreta do delito e os antecedentes criminais do paciente justificam a manutenção da segregação cautelar. 



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente